Tribunal: STF
Processo: Rcl 49467
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegada violação ao tema 784 da sistemática da repercussão geral. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.